Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO E OUTROS contra a decisão interlocutória (ID 16468650), proferida nos autos de ação popular, com pedido de tutela de urgência movida em face de DISTRITO FEDERAL E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Alegam os agravantes que a referida ação popular foi ajuizada por cidadãos do Distrito Federal, com o objetivo de que seja declarada a nulidade da audiência pública, antecedente à Parceria Público Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, para a implantação do transporte coletivo, do tipo Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), na avenida W3 norte e sul até o Aeroporto Internacional JK. Argumentam que, no referido procedimento administrativo, existem vícios que diminuem a transparência, o controle social e do patrimônio público, objeto do ajuizamento da ação popular. A audiência pública, ora questionada, estava prevista no Aviso de Consulta Pública publicado no DODF no 48, de 12 de março de 2020, e consistiria na sessão presencial, com 2 (duas) horas de duração e aberta ao público, a ser realizada no dia 27 de março de 2020, às 10h , no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, localizado no Edifício Sede do DER/DF, SAM – Bloco C – Setor Complementares. Todavia, a SEMOB publicou no dia 25 de março de 2020, no DODF no 57, a data e a modalidade da referida audiência pública, que passaria a ser realizada de forma online, com transmissão ao vivo, no dia 14 de abril de 2020, entre 10h e 12 horas. Adverte que o ato administrativo que importou na referida audiência pública está eivado de nulidade e deve ser anulado, por causar prejuízo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e por violar o princípio constitucional da democracia participativa, além de outros elementos dos atos administrativos. Esclarece que a realização de audiência pública antes de certas decisões administrativas, conforme art. 362 da Constituição Distrital e que o suposto ato realizado, classificado como audiência pública, é nulo de pleno direito, por exigir convocação de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Nesse caso, conforme documentos trazidos, a publicação ocorreu com apenas 20 (vinte) dias de antecedência, e não os 30 dias, conforme determina o §1o do art. 362 da LODF. Ressalta que, além desse prazo, não foi observado a referida audiência e que a respectiva publicação tinha que ocorrer em, pelo menos, dois órgãos de imprensa de circulação regional. Afirma também que, acaso não seja declarada a referida nulidade, pode gerar direcionamento da licitação à empresa considerada inidônea no Distrito Federal, violando o princípio da moralidade administrativa. Outro fundamento jurídico, deve-se ao fato de que o METRÔ/DF é que possui competência legal para planejar, projetar, construir, operar e manter no DF os sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos e que a audiência pública foi feita à revelia desta empresa que integra a Administração Distrital. Sustenta que o ato atacado é nulo por vício de forma e que os procedimentos têm sido conduzidos pela SEMOB e não pelo METRÔ/DF. Requer a antecipação de tutela recursal, para seja determinada a suspensão liminar da audiência pública realizada pela SEMOB, em 14 de abril de 2020, e o sobrestamento dos atos subseqüentes à citada audiência no procedimento de manifestação de interesse no 3/2019, a cargo da SEMOB, enquanto não houver julgamento de mérito, ou, sucessivamente, enquanto perdurar o estado de calamidade, decorrente da emergência na saúde pública ocasionada pela disseminação do COVID-19, para que se iniba a conclusão de procedimento promovido em detrimento da publicidade, da transparência, da competência, da moralidade administrativa, da legalidade e dos demais direitos difusos citados nesta inicial. No mérito, seja julgado procedente o presente agravo. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses em que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. No caso dos autos, trata-se de licitação pública voltada à contratação de parceria público-privada, na modalidade de concessão patrocinada, instituída e regulada pela Lei no 11.079/2004, cujo objetivo é atrair o setor privado para investimentos, em projetos de infraestrutura de grande vulto sócio-econômico, necessários ao desenvolvimento do país. Por se tratar de concessão patrocinada, aplica-se de forma subsidiária a Lei no 8.987/1995, cuja finalização do contrato será sempre precedida de licitação na modalidade concorrência. A Lei no 11.079/2004 impõe, dentre outras condições, que a minuta do edital e do contrato seja submetida à consulta pública, mediante apresentação na imprensa oficial. Os agravantes ajuizaram ação popular, de natureza constitucional (art. 5o, LXXIII), visando anular ato lesivo ao patrimônio público, que é o mesmo objeto do presente recurso. Todavia, quanto à probabilidade do direito invocado, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars dado que, em cognição sumária, não se vislumbra risco iminente ao patrimônio público. No comunicado publicado no DODF, em 25 de março de 2020, pelo Secretario Estado de Transporte e Mobilidade constou, de maneira clara e evidente, que a audiência pública seria realizada de forma presencial no dia 27 de março de 2020, mas, posteriormente, foi alterada para o formato online, com transmissão ao vivo, para o dia 14 de abril de 2020, em decorrência das medidas restritivas ao enfrentamento do COVID-19.. Não se evidencia também urgência ou perigo de dano, pois a licitação está na fase inicial e não se vislumbra risco iminente ao patrimônio público, mesmo que a audiência pública tenha sido realizada de forma virtual. Em maior instrução, após o devido contraditório e face à complexidade das relações, será possível confrontar eventual ilegalidade das disposições questionadas pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.